Tribunal: TJPA
Processo: 0814742-93.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814742-93.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOSE RAIMUNDO DA SILVA AIRES FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SAO FELIX DO XINGU/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0814742-93.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: ADÃO PEREIRA DA SILVA

PACIENTE:
JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA AIRES FILHO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FELIX DO XINGU-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 217-A, DO CÓDIGO PENAL (ESTUPRO DE VULNERÁVEL).

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA
. De acordo com as informações prestadas pelo juízo, observa-se que o processo está seguindo os trâmites legais, não tendo havido o encerramento da instrução processual, em razão das circunstâncias que o caso requer
.
Ademais, o juízo monocrático fundamentou a decretação da custódia preventiva, conforme mencionado alhures. Assim, não restou evidenciada desídia do poder judiciário nem excesso de prazo, visto que, o processo não está paralisado e o juízo singular está empreendendo esforços para a regular tramitação do processo. Ressalte-se ainda que o excesso de prazo para a formação da culpa por si só não é suficiente para a concessão da liberdade provisória, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem aritmética.

PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDA DIVERSA
. IMPOSSIBILIDADE.
Ante a

existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313, do CPP, não se mostrando as medidas diversas, previstas no art. 319 do CPP, suficientes ao caso.

Presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, já tendo o Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, determinado que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo que o paciente possua condições pessoais favoráveis.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos três dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 03

de outubro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0814742-93.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: ADÃO PEREIRA DA SILVA

PACIENTE:
JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA AIRES FILHO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FELIX DO XINGU-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado com fulcro no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e o arts. 647 e seguintes do Código Processo Penal,
em favor de

JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA AIRES FILHO,

apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU-PA,
nos autos do Processo.
nº
0802408-33-2022.8.14.0053
.

Relata o impetrante que o paciente fora denunciado “que no mês de setembro de 2022, em dia incerto, na residência localizada na Vila Sudoeste, zona rural, São Félix do Xingu/PA, o denunciado JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA AIRES FILHO, vulgo “ZEFIM”, agindo de livre e espontânea vontade, praticou, valendo-se das mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, estupro de vulnerável consistente em conjunção carnal contra a vítima ROBERTA ISABELE DE SOUSA RODRIGUES, de 11 (onze) anos de idade. Bem como, o denunciado JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA AIRES FILHO, vulgo “ZEFIM” ameaçou de morte, a vítima ROBERTA ISABELE DE SOUSA RODRIGUES, de 11 (onze) anos de idade.

Narra que o paciente fora preso em 26/06/2024, na cidade de Canaã dos Carajás, nos autos 0802603-89.2024.0136.

Alega excesso de prazo na instrução processual, uma vez que o paciente se encontra preso mais de dois meses, sem que houvesse designação de audiência de instrução processual, bem como ausência de sua citação, mesmo estando recolhido no presídio, fato atribuído unicamente ao juízo coator por deixar de dar prioridade ao processo de réu preso.

Ressalta ainda que requereu por 05(cinco) vezes a habilitação no processo, e somente após realização de diversos contatos e que teve acesso aos autos, e pode verificar a situação caótica em que o judiciário deixou o acusado preso,

há mais de 02 (dois) meses no presidio de Parauapebas/PA, em razão da pendência na citação pessoal do paciente, embora o juízo coator posso alegar que o paciente se encontra em outra cidade, não sendo justificativa que deva ser aceita, vez que a distribuição do mandado de citação só ocorreu após a intervenção da defesa (03/09/2024).

Por tais razões, requereu liminarmente a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura em favor do paciente e subsidiariamente a substituição da prisão preventiva por medida cautelar estabelecida no art. 319, do CPP.

Juntou documentos.

Os autos me vieram distribuídos
,
em razão do meu afastamento funcional, os autos foram redistribuídos a relatoria da Desa. Eva do Amaral Coelho,

ocasião que denegou o pedido de liminar, determinou pedido de informações à autoridade inquinada coatora. (id.21873683)

Em sede de
informações
(id.2155007), o juízo de primeiro grau esclareceu
o que segue:

“De saída, impende mencionar que o ora paciente teve sua prisão preventiva decretada no bojo dos autos de n. 0801976-14-2022.8.14.0053, ocasião em que foi acolhida a representação formulada pela autoridade policial e o parecer ministerial.

Naqueles autos, infere-se que o magistrado entendeu pela cautelar máxima, diante da prática de crimes anteriores, bem como a evasão do distrito da culpa. Fundamentou-se, assim, na necessidade de se acautelar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, senão vejamos:

No caso em tela, a Certidão judicial criminal demonstra que o agente conta com maus antecedentes, inclusive com condenação já transitada em julgado pelo crime do art. 157, § 2º do Código Penal. Além disso a periculosidade do agente está demonstrada pelo seu “modus operandi”, vez que os elementos dos autos indicam que na prática do crime hediondo de estupro o agente mediante violência e grave ameaça praticou conjunção carnal com a vítima menor de 14 (catorze) anos. Dessa forma, é mister adotar as medidas necessárias a impedir a renitência delitiva do agente. A medida mostra-se também conveniente à instrução criminal, haja vista que, solto, o agente poderá comprometer a higidez das provas, ameaçando testemunhas e a própria vítima, que relatou ter sido ameaçada pelo representado. Por fim, também é de rigor a referida medida cautelar para garantir a aplicação da lei penal, já que poderá o representado empreender fuga, obstruindo, assim, os trabalhos de justiça, visto que empreendeu fuga quando do cumprimento da pena relativa ao processo de execução penal n. 0002280-29.2019.8.14.0028 e foi recapturado em 07-10-2022.

A prisão, contudo, somente foi efetivada em junho de 2024, oportunidade em que o Juízo foi comunicado acerca do cumprimento da medida nos autos de n. 0802603-89.2024.8.14.0136, na Comarca de Canaã dos Carajás.

Impende dizer que durante o período em que o paciente está recolhido na unidade prisional, já houve uma tentativa de citação que retornou frustrada, tendo sido expedido novo mandado que, desde o início deste mês, aguarda cumprimento.

Vale dizer que a Comarca de São Félix do Xingú, ao contrário do alegado, possui um servidor da secretaria destacado para cuidar exclusivamente de processos de réus presos, assim como, desde a assunção da titularidade por este subscritor, tem envidado esforços para levar a efeito a reavaliação periódica do cárcere.

Afigura-se oportuno registrar, também, que as linhas telefônicas do TJPA passaram por substituição, uma vez que as chamadas passaram a ser direcionadas para a plataforma Microsoft Teams dos servidores – o que gerou um período de instabilidade nas comunicações, de fato.

É relevante informar que a diligência citatória poderia ser abreviada, caso o causídico, desde logo, já tivesse apresentado instrumento de mandato com poderes específicos e ofertado resposta à acusação. Contudo, não parece ter sido esta a estratagema jurídica adotada.

De qualquer sorte, comunico que as audiências de réus presos têm sido aprazadas em maior número do que costumeiramente era feito, iniciando-se, inclusive, após o horário regular do expediente, de forma que não ocorrerá delonga na instrução. Tais medidas visam abreviar o tempo de cárcere e minorar o quantitativo de réus presos nesta Comarca.”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr.
Armando Brasil Teixeira
, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
, e no mérito pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM de
Habeas Corpus

em favor
do paciente
JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA AIRES FILHO
. (id.22159407)

Em 18/09/2024, o impetrante peticionou (id.22168339) informando que o juízo coator ao informar” que houve tentativa de citação, entretanto restou frustrada, tendo sido expedido novo mandado, aguardando cumprimento” não são verdadeiras, uma vez que o mandado de citação pessoal do paciente fora expedido em 19/04/2024(ID 113574036), e a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça foi devolvida em 22/04/2024(ID 113849615), informando que não realizou a diligência em razão da insuficiência de endereço(quadra, lote, nº ou ponto de referencia”, Tal situação só ocorreu porque “esqueceram” de observar que o paciente-preso encontrava-se em cumprimento de pena em regime aberto na cidade de Canaã dos Carajás/PA nos autos da Execução Penal 000228029.2019.8.14.0028, e na ocasião da concessão do regime aberto(movimento 101 de 29/06/2023) indicou o seu endereço correto que é Rua Santo André, nº 116, Bairro Paraíso das Águas, Canaã dos Carajás/PA, telefone (94) 99105-3851, fato que não foi observado nem pelo Ministério Publico ao ofertar a denúncia, nem pelo juízo coator ao determinar a citação pessoal. (id.22168339)

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside nas alegações de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por excesso de prazo na instrução processual e ausência de citação do paciente.

No que concerne ao excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida
,
visto que, o processo está seguindo os trâmites legais.

Lado outro, no que diz respeito ao suposto constrangimento ilegal sofrido

como decorrência do excesso de prazo na formação da culpa, é necessário consignar que, o

lapso temporal, como amplamente sabido, não é absoluto, ou seja, não resulta de simples operação matemática, servindo apenas como parâmetro geral para os magistrados,

devendo ser analisado sob o prisma do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade,

sendo necessária, em certas circunstâncias, a sua maior dilação em virtude das peculiaridades do caso concreto.

Na hipótese sob exame, não há retardamento injustificado da marcha

processual atribuível à inércia de órgãos jurisdicionais, desenvolvendo-se o feito

de maneira condizente com as peculiaridades do caso, uma vez que o réu só fora preso em junho de 2024, na Comarca de Canaã dos Carajás, bem como o fato da denúncia ter sido

ofertada e recebida.

Há ainda informação que já houve uma tentativa de citação, que restou frustrada, tendo sido expedido novo mandado de citação, aguardando-se seu cumprimento.

Observo que o andamento processual e o seu encerramento não ocorreu por inércia do Judiciário, muito pelo contrário, vários esforços tem sido realizados com o intuito do proceder a citação do paciente, não ocorrendo por razões por alheias ao judiciário.

Ademais, o juízo monocrático fundamentou a decretação da custódia preventiva, em razão de evasão do distrito da culpa,

periculosidade do paciente, vez que apresenta condenação já transitado em julgado em outro processo, pelo crime tipificado no art. 157, § 2º, do CPB, além da gravidade do delito praticado com violência e grave ameaça contra vítima menor de 14 anos de idade, o que a medida restritiva visa impedir reiteração delitiva. Portanto, não restou evidenciada desídia do Poder Judiciário nem excesso de prazo, visto que, o processo não está paralisado e o juízo singular está empreendendo esforços para a regular tramitação da ação penal, visando o encerramento da instrução processual.

Ademais, o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão do paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A RESPOSTA JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que o excesso de prazo deve ser analisado dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal, não se restringindo, à simples soma aritmética de prazos processuais
. (...). 5. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (489074, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/03/2018, Publicado em 22/03/2018). Grifei.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado contra menor de 14 (quatorze) anos de idade, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“
Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-
imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem
, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVO FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO
OU
PRISÃO
DOMICILIAR. INVIABILIDADE. 1. Restando demonstrado com base nos elementos constantes dos autos a necessidade da
prisão
preventiva, inviável a se mostra a cassação da medida de exceção, porquanto se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a sua imposição. Assim, não pode ser desconstituída tomando por base unicamente as condições de cunho subjetivo favoráveis, pois é certo que estas, por si sós, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar consoante orienta o enunciado contido na Súmula nº 08 deste TJPA. 2. Evidenciada, em elementos objetivos, a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente, inviável a sua substituição por
medidas
cautelares
diversas
. De igual modo, incabível a
prisão
domiciliar, ante a inocorrência de uma das hipóteses de seu cabimento, nos termos do art. 318, III e V, do CPP. 3. ORDEM DENEGADA.
(TJ-PA,
Habeas Corpus
Nº 0807336-94.2019.814.0000, Julgado: 23/09/2019, Seção de Direito Penal, Relator: Ronaldo Marques Valle, Publicação: 25/09/2019).

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do Paciente
.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar a prisão preventiva do Paciente. Há motivo para a custódia preventiva do réu. Não se cogita, até o momento, a colocação do Paciente, em outra medida cautelar, diversa da prisão.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao Paciente, e evitar reiteração delitiva, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão

Diante do exposto, conheço do
habeas corpus
, e da parte conhecida, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA,
03
de outubro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/10/2024